Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVANTE: ZEFERINA CALONGA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ZEFERINA CALONGA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1029142-28.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais e do Termo de Embargo/Interdição n. 104.754.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo n.o 316728/2009, instaurado em decorrência do Auto de Infração Ambiental n.o 114894.
Alega que “entre a manifestação de defesa da Agravante, que ocorreu em 2 de fevereiro de 2011 (fls. 37 - 49), e a última manifestação processual que se deu por intermédio de despacho somente em 26 de maio de 2014 (fl. 51), ou seja, resta mais que evidente a inércia injustificada do ente ambiental durante período de 3 anos, 3 meses e 3 dias”.
Assevera que é “Incabível o entendimento da não aplicabilidade da Lei Federal n.o 9.873/99, Decreto Federal n.o 6.514/08 e Decreto Estadual n.o 1.986/2013, com fundamento de que as leis e decretos federais somente seriam aplicados a administração pública federal, e o decreto estadual não seria aplicado ao caso em virtude do não reconhecimento da prescrição trienal, alegação esta que não vigora”.
Afirma que “O entendimento do juízo a quo é no mínimo túrbido, já que em um primeiro momento foi alegada a impossibilidade de aplicação de leis federais no presente caso, entretanto estas próprias leis foram utilizadas para tipificação/enquadramento do auto de infração, se elas não podem ser aplicadas no presente caso o Auto de Infração do processo administrativo seria nulo desde o seu nascedouro, ocasião em que o Magistrado deveria reconhecer por decisão tal ilegalidade e não o fez”.
Aduz o periculum in mora consubstanciado nos “prejuízos irreparáveis de ter sua propriedade embargada há 11 anos, sem contar uma multa de valor muito além do que se pode pagar, por ser a Agravante pequena produtora rural”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar “a ANULAÇÃO do Auto de Infração e Multa no 114894, levantamento do Embargo/Interdição de n° 104754. Alternativamente, requer-se a supressão da publicidade conferida ao referido Embargo, determinando a exclusão do nome do Impetrante do banco de dados de áreas embargadas da SEMA, bem como suspender a cobrança da referida multa”.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada e anular o Auto de Infração n.o 114894 e o Termo de Embargo n° 104754 (Processo Administrativo n.o 316728/2009).
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Conquanto a agravante sustente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo n.o 316728/2009, ressaltando a ausência de atos capazes de interromper a prescrição entre as datas de 02 de fevereiro de 2011 e 26 de maio de 2014, à época, não havia previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.
Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 02 de fevereiro de 2011 e 26 de maio de 2014.
Outrossim, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora